Tribunal: TJES
Processo: 5002260-21.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002260-21.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO NATALINO KINSCH
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE FIRMOU CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A DEMANDADA, MAS, POR ENTENDER EXCESSIVA A COBRANÇA DE ALGUNS ENCARGOS E JUROS, OPTOU POR CONSIGNAR EXTRAJUDICIALMENTE O PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS, A FIM DE NÃO INCORRER EM MORA. NÃO OBSTANTE, ADUZ TER SIDO SURPREENDIDO COM UMA RESTRIÇÃO DE SEU NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NESTES TERMOS, PRETENDE A DEVOLUÇÃO DAS COBRANÇAS REALIZADAS A TÍTULO DE TARIFA DE CADASTRO (R$ 749,00), REGISTRO DE CONTRATO (R$ 376,61); TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM (R$ 485,00) E ACESSÓRIOS / SERVIÇOS (R$ 1.000,00), ALÉM DE COMPENSAÇÃO MORAL.

SENTENÇA DE PISO:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para (1) CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. a restituir à parte requerente THIAGO NATALINO KINSCH, de forma simples, o valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), referente à diferença entre a prática de mercado e a Tarifa de Cadastro cobrada; o valor de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), também de forma simples, relativo a Tarifa de Avaliação do bem; e a quantia simples de R$ 1.000,00 (mil reais), relativa aos serviços de terceiros. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE
REQUERENDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. OCORRE, TODAVIA, QUE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PREVÊ QUE O PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS SE DARIA ATRAVÉS DE CARNÊ (CAMPO V, ITEM 7 – ID 23409326 – P.4), NÃO HAVENDO NOTÍCIA DE OPOSIÇÃO DO CREDOR AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO NA FORMA PACTUADA, OU DE QUAISQUER OUTRAS CONDUTAS QUE JUSTIFICASSEM A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, A TEOR DO ART. 335 DO CC/02. EM REALIDADE, O AUTOR SEQUER MENCIONA EM SUA EXORDIAL A EXISTÊNCIA DE PLEITO REVISIONAL DO CONTRATO, CONCOMITANTE ÀS CONSIGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS, QUE TERIAM JUSTIFICADO O PAGAMENTO PELA VIA CONSIGNATÓRIA. NOTE-SE QUE AO TEMPO EM QUE UNILATERALMENTE O POSTULANTE INICIOU OS DEPÓSITOS, MODIFICANDO, PORTANTO, A MODALIDADE DE PAGAMENTO PACTUADA, NÃO HAVIA SEQUER LITÍGIO PENDENTE SOBRE O OBJETO DO PAGAMENTO. ASSIM, DIANTE DA PROVA CONSTANTE DOS AUTOS, FORÇOSO CONCLUIR QUE A PARTE AUTORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO NA FORMA CONVENCIONADA, A INDUZIR MORA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, A TEOR DO ART. 394 DO CC/02: ART. 394. CONSIDERA-SE EM MORA O DEVEDOR QUE NÃO EFETUAR O PAGAMENTO E O CREDOR QUE NÃO QUISER RECEBÊ-LO NO TEMPO, LUGAR E FORMA QUE A LEI OU A CONVENÇÃO ESTABELECER.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENADA A PARTE REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos Recursos Inominados,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)